Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Número do processo: 0707537-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA SOUSA DA SILVA APELADO: DIEGO ANDRADE DE MENDONCA, CELSO ALVES DE ANDRADE D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator